Tribunal: TJPA
Processo: 0867700-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867700-31.2021.8.14.0301

APELANTE: ARTHUR HENRIQUE LIMA SILVA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LIMINAR CONCEDIDA. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato ao concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2020, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu mandado de segurança por abandono da causa. O agravante alega ter sido excluído do certame por atestado médico supostamente irregular, mas reintegrado por força de liminar, tendo concluído o curso de formação, tomado posse e exercido a função de soldado por mais de dois anos. Sustenta que a extinção desconsiderou a consolidação fática de sua situação funcional, defende a aplicação da teoria do fato consumado e atribui à antiga advogada a responsabilidade pela ausência de manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa por parte do impetrante, ante a não atualização de seu endereço nos autos; (ii) analisar a aplicabilidade da teoria do fato consumado diante do exercício do cargo por força de liminar posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do agravante em comunicar a mudança de endereço configura descumprimento do dever processual previsto no art. 77, V, do CPC, inviabilizando sua intimação pessoal e caracterizando abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

A desídia processual ficou comprovada por tentativas infrutíferas de intimação, tanto pessoal quanto por edital, não havendo elementos que afastem a presunção de abandono.

A responsabilidade pela condução do processo é do titular do direito, que deve fiscalizar os atos de seu procurador, não sendo possível atribuir exclusivamente ao advogado a culpa pela paralisação do feito.

O exercício da função pública por força de liminar não estabiliza a situação jurídica do servidor, não sendo possível aplicar a teoria do fato consumado em detrimento do princípio do concurso público previsto no art. 37, II, da CF/1988.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios veda a consolidação de situações jurídicas precárias originadas de decisões provisórias posteriormente revogadas, ainda que tenha havido exercício prolongado do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER do Agravo Interno e no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo
Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARTHUR HENRIQUE LIMA SILVA
contra
ESTADO DO PARÁ, POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SEPLAD – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção do mandado de segurança por abandono da causa
.

Alega a parte agravante que ingressou com mandado de segurança contra ato da banca organizadora do concurso CFP/PMPA/2020, por ter sido impedido de participar do teste de aptidão física devido a um atestado médico supostamente em desconformidade.

Aduz que obteve liminar favorável, sendo reintegrado ao certame, participando de todas as fases subsequentes com êxito, sendo matriculado no Curso de Formação de Praças e promovido a Soldado da PMPA.

Atuou regularmente como policial militar por mais de dois anos e 64 dias antes da prolação da sentença que extinguiu o processo.

A sentença de extinção por abandono se deu sem observância da real situação fática consolidada, já que o agravante estava exercendo o cargo público regularmente desde 2022.

Alega que a exclusão do agravante do cargo militar foi feita de forma precipitada, logo após a publicação da sentença, sem considerar o prazo recursal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a situação jurídica se consolidou no tempo, sendo aplicável a Teoria do Fato Consumado, já que o agravante concluiu todas as etapas do concurso, tomou posse e exerceu o cargo de soldado por período considerável, contribuindo ativamente na função.

Afirma que a aplicação automática do entendimento firmado no RE 608.482/RN, sob a sistemática da repercussão geral, não se aplica ao caso concreto, pois diferentemente do leading case, o agravante concluiu todas as etapas do certame, inclusive o curso de formação.

Sustenta ainda que a suposta inércia no processo decorreu de erro da antiga advogada constituída, a qual teria afirmado falsamente ao agravante que tomaria todas as providências cabíveis, gerando legítima confiança.

O agravante tentou contatar a advogada e obter informações, inclusive se dirigindo ao Tribunal de Justiça, mas foi induzido a erro pela profissional, o que compromete a alegação de abandono por parte do próprio autor.

O dever de comunicação de novo endereço previsto no art. 77, V, do CPC, foi obstaculizado por sua condição de militar ativo em lotação no interior (Salinópolis), e agravado pela desinformação prestada por sua procuradora.

Por fim, requer que:

Seja reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação, reconhecendo a consolidação da situação jurídica do agravante como praça da PMPA;

Seja aplicada a Teoria do Fato Consumado, em razão da posse, exercício e formação militar completados com aproveitamento, a fim de evitar danos irreversíveis e prejuízos ao serviço público e à sociedade;

Seja afastado o fundamento de abandono de causa em razão da comprovada boa-fé, do erro da antiga advogada e da situação excepcional consolidada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais alegando que a decisão monocrática ora atacada foi correta e bem fundamentada, pois reconheceu a ocorrência de abandono da causa por parte do agravante, devido à sua omissão na atualização do endereço nos autos, o que impossibilitou as tentativas de intimação pessoal.

Aduz que foram realizadas diversas tentativas de intimação do agravante, tanto por oficial de justiça quanto por edital, todas sem sucesso, o que confirma a negligência processual por parte do autor, como bem reconheceu o juízo de origem.

Sustenta ainda que a conduta do agravante é incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos no Código de Processo Civil.

Que o fundamento utilizado para extinguir o feito por abandono encontra amparo na jurisprudência pátria, sendo medida necessária à preservação da celeridade e segurança jurídica do processo.

Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática e da sentença de extinção, uma vez que não há elementos novos capazes de modificar o entendimento já firmado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Agravo Interno, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

II - Mérito

Verifica-se dos autos que o agravante, ARTHUR HENRIQUE LIMA SILVA, inscreveu-se como candidato no Concurso Público destinado à admissão de praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2020. Após o regular processamento das fases iniciais do certame, logrou êxito na obtenção de classificação parcial, demonstrando desempenho compatível com a continuidade no processo seletivo.

Contudo, na etapa subsequente, correspondente ao Teste de Aptidão Física (TAF), o candidato foi surpreendido com sua exclusão do certame, sob o fundamento de que o atestado médico por ele apresentado, exigido como condição para participação nesta fase, encontrava-se em desacordo com os critérios estabelecidos no edital normativo.

Em face dessa eliminação, o candidato impetrou Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, buscando assegurar sua participação no referido teste. A liminar postulada foi concedida durante o plantão judiciário, conforme decisão constante do Id. 21253671.

Na sequência processual, os autos foram regularmente redistribuídos ao juízo natural competente, identificado como Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, conforme registro no Id. 21253694. Ao receber o feito, o magistrado de primeiro grau proferiu despacho determinando a adoção de providências preliminares essenciais à adequada tramitação do mandamus.

Nesse contexto, ordenou-se a notificação das autoridades apontadas como coatoras, a fim de que apresentassem suas informações, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

Ademais, determinou-se a intimação do impetrante para que se manifestasse, no prazo legal, acerca de dois pontos específicos: (i) a eventual competência do Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD figurava no polo passivo como autoridade coatora; e (ii) a ausência de qualificação completa das autoridades coatoras e das entidades públicas às quais estavam vinculadas, exigência formal imprescindível à regularidade da petição inicial.

Prosseguindo o trâmite processual, o ESTADO DO PARÁ, ora agravado, apresentou manifestação nos autos, requerendo a denegação da ordem mandamental, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, conforme se extrai do documento identificado sob o Id. 21253705.

Na sequência, o Ministério Público, atuando em primeiro grau de jurisdição, ofertou parecer no sentido da concessão da segurança impetrada, posicionando-se favoravelmente ao pleito formulado pelo impetrante, consoante manifestação constante do Id. 21253712.

Dando seguimento à análise do feito, o juízo de origem proferiu novo despacho (Id. 21253713), reiterando os termos da determinação anteriormente lançada no Id. 21253694. Assim, renovou a ordem de intimação pessoal do impetrante, para que este se manifestasse expressamente acerca da competência do juízo então designado, advertindo que o descumprimento implicaria na remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para eventual readequação de competência.

Em cumprimento à ordem judicial, o Oficial de Justiça designado, Sr. Rafael Oliveira, procedeu à diligência no endereço informado nos autos.

No entanto, lavrou certidão negativa (Id. 21253718), atestando que não foi possível localizar o impetrante, ARTHUR HENRIQUE LIMA SILVA, no domicílio indicado.

Informou, ainda, que foi atendido por uma senhora que se identificou como avó do agravante, a qual declarou que ele não mais residia no local e que, em razão de sua atividade como policial militar, estaria atualmente lotado e domiciliado no município de Salinópolis, sem dispor, contudo, de informações precisas quanto ao endereço atualizado
.

Considerando a infrutífera tentativa de intimação pessoal, o juízo de primeiro grau determinou que a notificação fosse realizada por meio de edital (Id. 21253720).

Decorrido o prazo legal sem manifestação do recorrente – edital transcorrido in albis, conforme certificado no Id. 21253726 –, o magistrado sentenciante proferiu decisão extinguindo o mandado de segurança sem resolução do mérito.

Pois bem. A referida sentença a quo foi objeto de Recurso de Apelação, o qual foi julgado monocraticamente por este Relator tendo sido mantida a decisão de primeiro grau, em todos os seu termos.

Após esse breve resumo dos fatos, percebe-se que não há motivos para qualquer modificação da decisão monocrática recorrida.
Explico.

É incontroverso nos autos que o agravante ARTHUR HENRIQUE LIMA SILVA não informou a mudança de seu endereço residencial durante o trâmite do Mandado de Segurança, fato que inviabilizou sua intimação pessoal, mesmo após diligência do oficial de justiça e publicação de edital.

Tal omissão configura nítida violação ao disposto no art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que impõe às partes o dever de manter atualizados nos autos os dados necessários à sua intimação.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a parte deve suportar as consequências processuais da ausência de comunicação de mudança de endereço. A omissão do agravante demonstra inequívoca desídia, compatível com o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, do CPC, como bem reconhecido na decisão agravada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO COMPARECIMENTO. CONVOCAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CERTAME. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança por meio do qual a impetrante, candidata ao concurso para Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, realizado no ano de 2003, pleiteia a remarcação do exame de aptidão física, sob a alegação de que, embora tenha sido aprovada nas provas objetivas, deixou de ser convocada para as fases seguintes do certame, especificamente para o teste de aptidão física. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 3. Para a comprovação do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 4. As questões trazidas a lume pela parte ora recorrente são inegavelmente desafiadoras e controversas, o que torna inviável sua apreciação na via estreita do Mandado de Segurança, porquanto tal ação, de natureza constitucional, visa proteger direito líquido e certo já existente e que independe de dilação probatória. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos.
6. No caso em análise, observa-se que a recorrente não teve ciência da convocação possivelmente em virtude da sua alteração de endereço e de não ter atualizado seus dados na administração do concurso.
7.
Não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e desproporcionalidade.
8. Não existindo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar de forma cabal o comportamento tácito ou expresso da Administração Pública capaz de revelar o descumprimento das determinações editalícias, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da parte recorrente. 9. Agravo Interno não provido. ( STJ - 2 a Turma, AgInt no RMS: 62729 RJ 2020/0009225-0, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: DJe 21/08/2020).

A alegação de que o agravante se encontrava em exercício funcional na PMPA, por força de liminar, não tem o condão de afastar a obrigação legal de manter atualizado seu endereço perante o juízo. É ônus processual intransferível, e sua inobservância compromete o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC.

Quanto à aplicação da teoria do fato consumado, é necessário recordar o entendimento consolidado do na jurisprudência, segundo a qual o exercício de cargo público por força de decisão judicial precária não gera direito à permanência, sendo vedada a estabilização da situação com base exclusivamente no decurso do tempo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO . APROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO CANDIDATO . DEVER DE ATUALIZAÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1 . Quando o edital fizer menção de que é dever do candidato acompanhar a publicação dos atos, editais e comunicados relativos ao certame no Diário Oficial, bem como se for consignado o dever do candidato de manter atualizado seu endereço a fim de possibilitar a convocação do resultado final do concurso, não há cogitar a responsabilização da Administração por eventuais prejuízos suportados pelo interessado. 2. Não há falar em periculum in mora quando verificado o lapso temporal decorrido entre a negativa de posse na seara administrativa e o ajuizamento da demanda objetivando o mesmo. 3 . A providência requestada pelo candidato encontra óbice no art. 1º da Lei n. 9.494/1997 e art . 1.059 do CPC c/c art. 1º, § 3º, da Lei n. 8 .437/1992 que, regulando a matéria, veda a concessão da tutela antecipada que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-GO 5757844-88 .2023.8.09.0051, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024)

Nota-se que é pacífico o entendimento de que a teoria do fato consumado não se aplica a situações de ingresso em cargo público fundado em medida liminar posteriormente revogada ou em processo extinto sem resolução de mérito, sob pena de violação ao princípio constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

Por fim, eventual investimento no cargo militar deu-se sob risco do próprio interessado, que se encontrava ciente da natureza precária da liminar que lhe autorizou a permanência no certame. A consolidação da situação fática, por si só, não legitima a permanência no cargo, especialmente quando o feito foi extinto em razão da inércia da parte autora.

Diante do exposto,
voto para conhecer do recurso de agravo interno e no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que julgou desprovida a apelação cível e confirmou a extinção do Mandado de Segurança sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025